Tribunal: TJSP
Processo: 0000914-14.2020.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão determinando a extinção do incidente, à vista de cumprimento de acordo realizado entre as partes - Apelação do credor que sustenta que o acordo proposto apresentava condições não satisfeitas pela devedora – Proposta feita pelo credor, nos próprios autos do incidente que, em verdade, não continha condição alguma, senão a dos depósitos, em sua própria conta

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão determinando a extinção do incidente, à vista de cumprimento de acordo realizado entre as partes - Apelação do credor que sustenta que o acordo proposto apresentava condições não satisfeitas pela devedora – Proposta feita pelo credor, nos próprios autos do incidente que, em verdade, não continha condição alguma, senão a dos depósitos, em sua própria conta corrente, dos valores avençados – Depósitos efetuados, sem qualquer impugnação fundada – Caso em que o cumprimento da obrigação implicava mesmo na extinção do incidente - Decisão mantida – Recurso improvido.